Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000423-62.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MATHEUS ROOS
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Matheus Ross, em favor de SARA MORAES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
Relata que a Paciente encontra-se presa desde a data de 31 de julho de 2019, pela prática em tese do delito de tráfico de drogas.
Alega que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, uma vez que estão ausentes, in casu, as hipóteses autorizativas do art. 312 do CPP. Além do mais, aduz que o decreto de prisão encontra-se fundamentado apenas gravidade do crime e sua natureza hedionda.
Prossegue, alegando excesso de prazo, pois já se passaram 5 (cinco) meses de sua prisão, sem culpa da defesa, pelo contrário o Ministério Público é quem prolonga INDEFINIDAMENTE a prisão, pois aguarda aportar quebra de sigilo telefônico nos autos, que se quer tem prazo para juntada.
Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a o fim da instrução ou revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura em favor da ora beneficiária.
É a síntese do necessário.
A liminar em habeas corpus não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
Conforme relatado, requer o impetrante o relaxamento da prisão da paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que este se encontra segregado desde por quase seis meses, ou ausência dos requisitos para manter a prisão provisória.
Contudo, na hipótese, em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, isso porque, o magistrado singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou a necessidade da medida consignando que:
“ (...) Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que a medida extrema é necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do fato, haja vista a quantidade e natureza de droga apreendida, conforme termo de exibição e apreensão (1 kg de cocaína, 504 g de crack e aproximadamente 5kg de maconha), o que demonstra a periculosidade social da indiciada.”
Dessa forma, o constrangimento não se revela de plano, de forma que não visualizo manifesta ilegalidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora a ensejar o deferimento da medida de urgência, tendo em vista a gravidade concreta do delito, pela quantidade e variedade de drogas.
Por outro lado, registro que o prazo para a conclusão de processo criminal de réu preso - incluindo-se a prolação da sentença - não é absoluto, fatal e improrrogável, sendo que o alegado excesso não pode resultar de mera soma aritmética dos lapsos temporais para a prática dos atos processuais, devendo ser aferido através da análise de cada caso concreto e de suas particularidades
Como já consignei diversas vezes, a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional, pois tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se aferir a quem compete a responsabilidade pelo maior elastério temporal, não se podendo olvidar que a análise a respeito é feita sempre à luz do princípio da razoabilidade.
No caso concreto, a primeira vista, afigura-se que o prazo para a formação da culpa está extrapolado, no entanto, os autos não retratam a excepcional hipótese de juízo provisório antecipado acerca do pedido, uma vez que mesmo que fosse reconhecida a demora na conclusão do feito, seria necessário averiguar a responsabilidade por tal fato, pois é pacífico que não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo é provocado pela defesa.
Dessa forma, tornam-se imperiosas as informações da autoridade judicial acoimada como coatora, para que este Sodalício possa, então, apreciar a tese defendida pelo Impetrante.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se as informações.
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2019.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator